Tribunal: STF
Processo: HC 177590
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Alegada ausência de indícios de autoria. Desnecessidade de prova plena. Exame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo de Souza Gomes e outros em favor de Paulo Cesar Souza dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 528.930/RJ.
    O Paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CUSTÓDIA CAUTELAR. PERCULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE E CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA.
    1. A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
    2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de segunda instância, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    3. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a periculosidade social do paciente, que estaria vinculado à facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, bem como sua reiteração delitiva, que já, nos dizeres do juiz, além de reincidente específico, seria também portador de maus antecedentes. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva. Sustentam inexistência de indícios de autoria delitiva. Aduzem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    Indeferi a liminar (evento 31).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 34).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifico que, em 18.12.2020, a custódia cautelar do paciente foi reavaliada, ocasião em que a autoridade judiciária de origem asseverou que ’não houve alteração no quadro fático que propiciou a decisão proferida por este Juízo, quando da decretação da prisão preventiva dos acusados, tendo as razões ali declinadas sido suficientes para demonstrar a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar. No caso em apreciação verifico que a prisão foi levada a efeito com a observância das formalidades legais e constitucionais e há indícios de autoria e prova da existência da infração e, como se pode constatar, as decisões proferidas que decretaram e mantiveram a segregação cautelar dos acusados, encontram-se devidamente fundamentadas e adequadas aos pressupostos fáticos constantes dos autos. Ressalte-se que os indícios de autoria são fortes e decorrem das interceptações telefônicas autorizadas por este Juízo e há notícia nos autos de que o acusado PAULO CESAR supostamente seria um dos líderes do ´Bonde do Parma´ e que WILLIAN exerceria importante função na organização criminosa atuando na logística de distribuição de armas e recolhendo o dinheiro arrecadado na mercancia de entorpecentes’.
    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a periculosidade social do paciente, que estaria vinculado à facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, bem como sua reiteração delitiva, já que, nos dizeres do juiz, além de reincidente específico, seria também portador de maus antecedentes. Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública’.
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar”(HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).
    Nesse prisma, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Lado outro, quanto à tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, revela o decreto que manteve a prisão do paciente que ‘os indícios de autoria são fortes e decorrem das interceptações telefônicas autorizadas por este Juízo e há notícia nos autos de que o acusado PAULO CESAR supostamente seria um dos líderes do ´Bonde do Parma´.
    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover  a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘a alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes‘ (evento 23, fl. 4).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora